Tribunal: TJPA
Processo: 0000401-09.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000401-09.2018.8.14.0032

APELANTE: JOHN DEERE BRASIL S/A

APELADO: AGLAISE DA SILVA DOURADO SOUTHAM, WELLINGTON MARTINS FRIAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000401-09.2018.8.14.0032

APELANTE: JOHN DEERE BRASIL S/A
APELADOS: WELLINGTON MARTINS FRIAES E AGLAISE DA SILVA DOURADO SOUTHAM
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS. COBRANÇA DE PARCELAS DISTINTAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, em razão do reconhecimento de litispendência com demanda anteriormente ajuizada.

II – A questão em discussão consiste em verificar se há configuração da litispendência entre as ações, considerando que ambas decorrem do mesmo contrato, mas possuem pedidos relacionados a parcelas vencidas em períodos distintos.

III – A litispendência exige a presença concomitante da identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme dispõe o art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC.

IV – Embora as demandas possuam identidade subjetiva e origem no mesmo instrumento contratual, inexiste identidade de pedidos, uma vez que a ação anterior (0001411-30.2014.8.14.0032) refere-se à cobrança de parcela vencida em 2013, enquanto a presente demanda objetiva a cobrança de parcelas vencidas nos anos de 2016 e 2017.

V – A cobrança de parcelas distintas, ainda que oriundas do mesmo contrato, não caracteriza repetição integral da pretensão jurisdicional, afastando a configuração da litispendência.

VI – Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000401-09.2018.8.14.0032

APELANTE: JOHN DEERE BRASIL S/A
APELADOS: WELLINGTON MARTINS FRIAES E AGLAISE DA SILVA DOURADO SOUTHAM
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JOHN DEERE BRASIL S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de WELLINGTON MARTINS FRIAES e AGLAISE DA SILVA DOURADO SOUTHAM, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da litispendência.

Consta da petição inicial que a autora ajuizou ação de cobrança fundada em inadimplemento de obrigações oriundas da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 505029861000/12, emitida em 24/05/2012, no valor de R$ 114.300,00, destinada à aquisição de maquinário agrícola. Aduziu que o requerido WELLINGTON MARTINS FRIAES firmou o referido financiamento, garantido mediante hipoteca de imóvel rural e penhor cedular incidente sobre um trator John Deere modelo 5085E e uma pá carregadeira John Deere modelo 563, figurando a requerida AGLAISE DA SILVA DOURADO como coobrigada solidária. Alegou a ocorrência de inadimplemento contratual das parcelas vencidas em 02/05/2016 e 02/05/2017, afirmando, ainda, ter ocorrido sub-rogação do crédito em favor da autora, em razão do pagamento efetuado perante o credor originário, postulando, ao final, a condenação dos demandados ao pagamento da quantia de R$ 65.135,11 (sessenta e cinco mil cento e trinta e cinco reais e onze centavos), acrescida dos encargos legais e contratuais.

O Juízo de origem, ao analisar os autos, reconheceu, de ofício, a ocorrência de litispendência em relação à ação de nº 0001411-30.2014.8.14.0032, por entender configurada a tríplice identidade entre as demandas, concernente às partes, causa de pedir e pedido, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. Consignou inexistirem custas e honorários advocatícios.

Irresignada, a autora opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, sobrevindo, então, a interposição do presente recurso de apelação.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por afronta aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Juízo singular reconheceu a litispendência sem oportunizar prévia manifestação das partes. No mérito, aduz inexistir litispendência, afirmando que a ação anteriormente ajuizada refere-se a parcela vencida em 30/04/2013, no valor de R$ 24.876,14, ao passo que a presente demanda versa sobre parcelas vencidas em 02/05/2016 e 02/05/2017, totalizando R$ 65.135,11, de modo que não haveria identidade de pedidos entre as ações. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para determinar o regular prosseguimento da ação de cobrança.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000401-09.2018.8.14.0032

APELANTE: JOHN DEERE BRASIL S/A
APELADOS: WELLINGTON MARTINS FRIAES E AGLAISE DA SILVA DOURADO SOUTHAM
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por JOHN DEERE BRASIL S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que extinguiu a Ação de Cobrança sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ocorrência de litispendência em relação ao processo nº 0001411-30.2014.8.14.0032.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da efetiva ocorrência — ou não — da litispendência reconhecida pelo magistrado singular.

A apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença e no mérito, defende inexistir identidade de pedidos entre as demandas, afirmando que a ação anteriormente ajuizada refere-se à cobrança da parcela vencida em 30/04/2013, enquanto a presente demanda busca a satisfação das parcelas vencidas em 02/05/2016 e 02/05/2017, razão pela qual não se configuraria a tríplice identidade exigida pelo art. 337 do CPC.

Assiste razão à apelante.

Inicialmente, cumpre consignar que a litispendência constitui instituto processual destinado a impedir a coexistência simultânea de demandas idênticas, evitando decisões conflitantes e preservando a segurança jurídica.

O Código de Processo Civil estabelece, expressamente:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
VI - litispendência;
(...)
§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, extrai-se que a configuração da litispendência exige a presença cumulativa da denominada tríplice identidade: identidade de partes, identidade de causa de pedir e identidade de pedido.

No caso concreto, embora efetivamente exista identidade subjetiva entre as demandas, bem como similitude quanto à origem contratual do débito — ambas decorrentes da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 505029861000/12 —, verifica-se inexistir identidade de pedidos, circunstância suficiente para afastar a litispendência reconhecida na sentença.

Com efeito, a própria apelante esclarece, nas razões recursais, que a ação nº 0001411-30.2014.8.14.0032 foi ajuizada especificamente para cobrança da parcela vencida em 30/04/2013, no valor de R$ 24.876,14 (vinte e quatro mil oitocentos e setenta seis reais e quatorze reais).

Por outro lado, a presente ação de cobrança — processo nº 0000401-09.2018.8.14.0032 — tem por objeto as parcelas vencidas em 02/05/2016 e 02/05/2017, totalizando o montante de R$ 65.135,11 (sessenta e cinco mil cento e trinta e cinco reais e onze centavos).

Portanto, embora as obrigações decorram do mesmo contrato de financiamento rural e da mesma sub-rogação operada em favor da autora, observa-se que as pretensões deduzidas nas demandas são materialmente distintas, porquanto cada ação objetiva a cobrança de parcelas específicas e individualizadas, vencidas em momentos diversos.

A propósito, o pedido não se resume à natureza genérica da tutela jurisdicional pretendida, mas deve ser analisado em sua substância concreta, considerada a específica prestação jurisdicional almejada.

Nesse contexto, se na primeira ação busca-se a cobrança da parcela vencida em 30/04/2013 e, na presente demanda, pretende-se a cobrança de parcelas vencidas apenas nos anos de 2016 e 2017, inexiste repetição integral da pretensão anteriormente deduzida.

Na jurisprudência há entendimento consolidado no sentido de que a litispendência somente se configura quando houver identidade integral entre as demandas.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A configuração da litispendência reclama a constatação de identidade das partes, da causa de pedir e do pedido ("tríplice identidade") das ações em curso (artigo 301, § 1º, do CPC).

2. O Tribunal de origem afastou a alegada litispendência porque, analisando a causa de pedir e os pedidos das ações, concluiu inexistir identidade entre eles.

3. A constatação acerca da existência ou não de litispendência, no caso, exige minuciosa análise de seus elementos configuradores - identidade de partes, da causa de pedir e do pedido -, esbarrando a pretensão recursal no óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1821015 SP 2021/0010208-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021)

No caso dos autos, evidencia-se que a autora optou pelo ajuizamento de demandas autônomas para cobrança de parcelas distintas, vencidas em períodos diversos, circunstância que, embora decorra do mesmo instrumento contratual, não implica repetição da mesma pretensão jurisdicional.

Assim, inexistindo identidade entre os pedidos, não há falar em litispendência.

Desse modo, a sentença extintiva deve ser anulada, a fim de que os autos retornem ao Juízo de origem para regular prosseguimento da demanda, com apreciação do mérito da pretensão autoral.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para afastar o reconhecimento da litispendência, anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 12/06/2026